Tribunal: TJSP
Processo: 2280749-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA CC. OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE – EXAME PSICOLÓGICO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão antecipatória do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA CC. OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE – EXAME PSICOLÓGICO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão antecipatória do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase de exame psicotécnico – decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida na peça vestibular – manutenção – ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – em que pese ser latente o risco de ineficácia da medida (periculum in mora), não restou evidenciada a relevância do fundamento de direito deduzido pelo autor (fumus boni iuris) – edital DP-2/321/18 que respeitou o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), vinculando à Administração Pública e os candidatos aos seus termos – objetividade dos critérios de avaliação – eliminação do candidato no certame que, a princípio, neste momento processual de cognição sumária da causa, preservou a garantia à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) – decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280749-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENATO DA SILVA CARDOSO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2280749-25.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RENATO DA SILVA CARDOSO (autor) (justiça
gratuita)
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ré
não
citada)
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
VOTO N° 17.866
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA
CC. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE

EXAME PSICOLÓGICO
TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPATÓRIA
Pretensão antecipatória do autor
voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser
reintegrado ao certame de que participava, destinado ao
preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo
de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase
de exame psicotécnico decisão agravada que indeferiu a
tutela de urgência requerida na peça vestibular

manutenção ausência dos requisitos necessários para o
deferimento da medida de urgência, conforme disposição
do art. 300, do CPC/2015 em que pese ser latente o risco
de ineficácia da medida (periculum in mora), não restou
evidenciada a relevância do fundamento de direito
deduzido pelo autor (fumus boni iuris)
edital
DP-2/321/18 que respeitou o princípio da legalidade (art.
37, caput, da CF/88), vinculando à Administração Pública e
os candidatos aos seus termos objetividade dos critérios
de avaliação eliminação do candidato no certame que, a
princípio, neste momento processual de cognição sumária
da causa, preservou a garantia à ampla defesa (art. 5o, LV,
da CF/88) decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
RENATO
DA
SILVA
CARDOSO
(justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
3
gratuita), tirado contra a r. decisão interlocutória
proferida pelo Juízo a quo (fls. 11/14) que, nos autos
da “ação anulatória cc. obrigação de fazer, com pedido
de tutela antecipada” promovida pelo agravante em face
da agravada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (não
citado), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela
pleiteada pelo demandante, no sentido de que lhe fosse
garantida a possibilidade de reintegração no certame
oficial de que participava (DP-2/321/18), por não
vislumbrar, em um juízo de cognição sumária da causa, a
relevância dos fundamentos de direito invocados, nos
termos do art. 300, do CPC/2015; porém, resguardando-lhe
eventual direito com reserva de vaga.
Em sua minuta (fls. 01/09), sustentou o
autor que a sua eliminação no concurso público destinado
ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento
efetivo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe, durante
a fase de exame psicológico, teria ocorrido de forma
ilegal. Isso porque, segundo entende: (i) a exigência de
exame psicológico, em caráter eliminatório, para o
concurso de ingresso na Polícia Militar não encontra
autorização legal, vez que o Decreto no 54.911/2009 não
pode ser considerado lei em sentido formal, o que
afrontaria as Súmulas 44 e 686 do STF e (ii) os
critérios de avaliação psicológica, previamente estabelecidos pela Administração, careceriam de
objetividade, maculando o princípio da isonomia disposto
no art. 37, caput, da CF/88. Requereu, assim, o
provimento do recurso, com a reforma da r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”, deferindo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
4
se a medida de urgência pleiteada na origem.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), sem que haja necessidade de
requisição de informações ao MM. Juiz “a quo” e não
havendo
completa
formação
da
relação
jurídico-
processual, o agravo comporta julgamento direto.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se dos autos que o autor inscreveu-
se para participar de concurso público voltado para o
preenchimento de 2.000 vagas de “Soldado da Polícia
Militar de 2a Classe” (Edital no DP-2/321/2018
fls.
17/75
autos principais), obtendo aprovação nas três
primeiras fases do certame
prova escrita; prova de
condicionamento físico e exames de saúde. Com efeito, na
fase eliminatória subsequente exame psicológico foi
o candidato considerado inapto, culminando na sua
exclusão do certame oficial.
Ocorre
que,
segundo
consta,
a
sua
eliminação teria se dado de forma ilegal, na medida em
que: (i) a exigência de exame psicológico, em caráter
eliminatório, para o concurso de ingresso na Polícia
Militar não encontra autorização legal, vez que o
Decreto no 54.911/2009 não pode ser considerado lei em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
5
sentido formal, o que afrontaria as Súmulas 44 e 686 do
STF e (ii) os critérios de avaliação psicológica,
previamente estabelecidos pela Administração, careceriam
de objetividade, maculando o princípio da isonomia
disposto no art. 37, caput, da CF/88.
Diante deste cenário, o candidato ajuizou
a presente demanda, em face da Fazenda Estadual,
requerendo, em caráter liminar, fosse ele reintegrado ao
certame do qual participava, de modo a viabilizar a
realização das etapas seguintes do concurso (fls. 01/15
autos principais).
Ao despachar a inicial, o Juízo a quo
indeferiu a medida liminar por não vislumbrar, em um
juízo de cognição sumária da causa, a relevância dos
fundamentos de direito invocados, nos termos do art. 300
do CPC/2015 (fls. 11/14), decisão esta contra a qual foi
interposto o presente agravo de instrumento pelo autor
(fls. 01/09).
Posto isso, pelo que se colhe dos autos,
em um juízo de cognição sumária da causa, o recurso não
comporta provimento.
Ab initio, importante registrar que o
instrumento de antecipação dos efeitos da tutela,
enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência,
prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art.
5o, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de
cognição sumária, superficial, da matéria posta sub
judice, como forma de conferir à parte litigante um
meio, ainda que provisório, de satisfação do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
6
interesse,
evitando
o
verdadeiro
esvaziamento
da
eficácia de eventual tutela definitiva em razão do
decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015,
predispõe a observância de certos requisitos, sem os
quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da
tutela
jurisdicional,
em
caráter
antecedente
ou
incidente, a saber:
Art.
300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente
hipossuficiente
não
puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§
3o A
tutela
de
urgência
de
natureza
antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Exige, assim, a lei processual, daquele
que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência,
(i) a demonstração de elementos de informação que
conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni
iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação
decorrente
da
demora
na
prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
7
jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a
reversibilidade dos efeitos antecipados.
Não
se
quer
com
isto
afirmar
ser
necessária prova capaz de formar juízo de absoluta
certeza. Basta que o interessado junte aos autos
elementos de informação consistentes, robustos, aptos a
proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação
de um juízo de real probabilidade (e não de mera
possibilidade) a respeito do direito alegado.
In
casu,
frise-se,
em
um
juízo
de
cognição perfunctória (sumária), embora latente o risco
de ineficácia da medida pleiteada em Juízo (periculum in
mora),
não
restou
evidenciada
a
relevância
dos
fundamentos de direito deduzidos pelo autor, razão pela
qual a tutela de urgência não comporta deferimento.
Como cediço, as polícias militares, como
forças
auxiliares
e
reserva
do
Exército,
são
subordinadas à normatização especial tendo em vista os
princípios de hierarquia e disciplina. Por isso são
regidas por regramento à semelhança do Regulamento
Disciplinar
do
Exército
e
adaptado
às
condições
especiais de cada Corporação (art. 18 do Decreto-Lei
Federal 667/1969).
Com efeito, o art. 142, §3o, inciso X, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Constituição Federal de 19881 estabelece que a lei
disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites
de estatura e outras situações especiais dos militares,
consideradas
peculiaridades
às
suas
atividades;
disposições estas aplicáveis à Polícia Militar do Estado
de São Paulo, por força do art. 42, §1o da Carta Magna2.
Assim, no âmbito do Estado de São Paulo,
foi editada a LCE no 697/92, que dispôs sobre os
vencimentos e a sistemática de promoção dos componentes
da Polícia Militar do Estado. A aludida lei complementar
previu, ainda, em seu art. 2o, como seria a graduação do
soldado da Polícia Militar, bem como que o mesmo seria
exonerado
caso
não
preenchesse
os
requisitos
estabelecidos em decreto regulamentador, in verbis:
Art. 2o - A graduação de Soldado fica
subdividida em 2 (duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele
1 Art. 142. (...) § 3o - Os membros das Forças Armadas são denominados
militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as
seguintes disposições:
(...)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força de compromissos internacionais e de guerra.
2 Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina,
são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 1o - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art.
14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X,
sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
9
que, após aprovação em concurso público de
provas e títulos, for nomeado para o cargo
inicial de praças, em caráter de estágio
probatório, para realização do curso de
formação técnico-profissional;
II - Soldado PM de 1a Classe - aquele
que tiver sido aprovado no curso de formação
técnico-profissional
e
preencher
os
requisitos estabelecidos em decreto.
Parágrafo único - Será exonerado o Soldado PM
de 2a Classe que não for aprovado no curso de
formação técnico-profissional ou, a qualquer
tempo,
se
não
preencher
os
requisitos
estabelecidos em decreto.
Valendo-se, pois, de permissivo contido
na própria norma estadual, o Poder Executivo editou o
Decreto no 41.113/96, que regulamentou o art. 2o, da LCE
no 697/92, estabelecendo as regras para admissão e
ingresso na graduação de Soldado PM de 2a Classe, cujo
texto precisa:
Artigo 2o - Para inscrever-se no concurso
público de ingresso na graduação de Soldado
PM
de
2a
Classe,
o
candidato
deverá
satisfazer as seguintes condições:
I - ser brasileiro;
II - ter idade compreendida entre 18
(dezoito) e 30 (trinta) anos, na data da
inscrição;
III - ter concluído o curso de 1o grau
ou
equivalente,
comprovado
por
meio
de
documento expedido por órgão competente;
IV - ter estatura mínima, descalço e
descoberto, de:
a) 1,65m (um metro e sessenta e cinco
centímetros) os do sexo masculino;
b) 1,60m (um metro e sessenta centímetros),
os do sexo feminino;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
10
V - se funcionário público, não ter
respondido ou não estar respondendo a processo administrativo, cujo fundamento possa incompatibilizá-lo com a função
policial militar;
VI
-
apresentar Certificado de Reservista de 1a ou 2a categoria ou
Certificado de Dispensa de Incorporação ou de
Isenção do Serviço Militar, para os do sexo
masculino, ou os engajados nas Forças Armadas
ou em outras Polícias Militares, apresentar
autorização por escrito de seu Comandante
para prestar o respectivo concurso;
VII - estar em dia com as obrigações
eleitorais e no pleno exercício dos direitos
políticos, mediante apresentação de certidão
expedida pela Justiça Eleitoral;
VIII - apresentação de Certidão Negativa
de
Antecedentes
Criminais,
expedida
pela
Polícia Civil de São Paulo.
Artigo 3o - O concurso público a que se
refere o artigo anterior constará de provas e
títulos.
§ 1o - As provas a que se refere este artigo
serão as seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 1.o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
§ 2o - A prova a que se refere o item I do
parágrafo
anterior
terá
caráter
classificatório, variando de 0 (zero) a 100
(cem) pontos, sendo eliminado o candidato que
não
obtiver,
no
mínimo,
50
(cinquenta)
pontos.
§ 3o - As provas a que se referem os itens 2
a 4 do §1o deste artigo terão caráter
eliminatório.
§ 4o - Os títulos a que se refere este
artigo,
abaixo
enumerados,
com
caráter
classificatório, somarão até 50 (cinquenta)
pontos, após análise da comissão examinadora:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
11
(...)
§ 5o - A classificação final dar-se-á pelo
somatório dos pontos obtidos na prova escrita
com os pontos dos títulos.
Artigo 5o - O ingresso na Polícia Militar dar-
se-á em caráter de estágio probatório, que se
entende como o período de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias de efetivo exercício,
durante o qual o estagiário submetido a curso
de formação técnico-profissional, terá verificado o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - conduta ilibada, na vida pública e
na vida privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:
VII - perfil psicológico compatível com
o desempenho da função;
VIII - adequação física e mental.
Diante
da
norma
supra,
que
[apenas]
regulamenta dispositivo da lei complementar estadual
instituidora de normas gerais referentes ao cargo de
Soldado PM de 2a Classe, tem-se que a exigência de
aptidão em exame psicológico para ingresso na carreira
preserva o princípio da legalidade, já que a própria Lei
(sentido formal) previu expressamente a possibilidade de
regulamentação dos critérios pelo Poder Executivo, não
havendo, por conseguinte, que se falar em ofensa ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
12
disposto no art. 37, incisos I e II, da CF/883, ou mesmo
à inteligência da Súmula Vinculante no 44, do E. STF4 e
dos precedentes invocados pelo agravante.
Este, aliás, é o entendimento albergado
pela jurisprudência de Tribunal de Justiça Estadual em
casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Concurso público

Policial Militar do Estado de São Paulo

Candidato excluído do concurso por inaptidão
aferida em prova de aptidão psicológica

Pedido de liminar para continuar no certame
Previsão de avaliação psicológica na Lei
Complementar no 697/92, regulamentada pelo
Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto
no
42.053/97
-
Critérios
e
parâmetros
constantes
do
edital

Ausência dos requisitos ensejadores da concessão de liminar

Decisão
mantida

Recurso
improvido.” (Agravo de Instrumento no 2204880-
95.2015.8.26.0000,
3a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO, j.
15.03.2016).
3 Art. 37. (...)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
(...)
4 Súmula Vinculante n. 44 (STF): Só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
13
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária -
Concurso público
Ingresso no cargo de
Soldado de 2a Classe da Polícia Militar

Reprovação

Exame
psicológico

Possibilidade
Adequada previsão normativa,
que foi repisada pelo edital
Decisão
mantida
Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2003078-12.2016.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA, j. 15.03.2016).
“Agravo de Instrumento c/c pedido de liminar
Concurso público - Candidato ao cargo de
soldado PM Inaptidão no exame psicológico
Perfil psicológico constante do edital

Critérios
objetivos
seguidos
pelos
avaliadores
Inocorrência de irregularidade
do
ato
administrativo
-
Legalidade
na
desclassificação
-
Vedação
ao
Poder
Judiciário de interferir ou alterar regras
previstas em edital - Precedentes deste E.
TJSP e desta E. 11a Câmara de Direito Público
- Decisão mantida - Recurso improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2038239-83.2016.8.26.0000,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
MARCELO
L.
THEODÓSIO, j. 15.03.2016).
Impera observar que, em ratificação à
compreensão esposada, foi editada a LCE no 1.291/2016, a
qual acabou com qualquer dúvida que pudesse recair sobre
a legalidade, ou não, da exigência dos exames psicológicos como etapa obrigatória dos certames
dedicados ao preenchimento de vagas na polícia militar,
consoante se depreende da redação de seu art. 4o, in
verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
14
SEÇÃO II
DAS ETAPAS
Artigo
4o
- Os
concursos
públicos,
independentemente do Quadro, obedecerão às
seguintes etapas:
I - exames de conhecimentos, constituídos de
prova objetiva e dissertativa, com grau de
dificuldade
correspondente
ao
nível
de
ensino exigido para ingresso à respectiva
carreira;
II - exames de aptidão física, com o intuito
de avaliar as condições físicas mínimas para
o desempenho do cargo público referente ao
Quadro;
III
- exames de saúde, que compreenderão
exames
médicos,
odontológicos
e
toxicológicos;
IV
- exames
psicológicos,
destinados
à
avaliação das características cognitivas e
de
personalidade
do
candidato
para
o
desempenho adequado das atividades inerentes
à carreira pretendida, de acordo com os
parâmetros
do
perfil
psicológico
estabelecido para o exercício;
V - avaliação da conduta social, da reputação
e da idoneidade, realizada de forma sigilosa
por intermédio de investigação social de
órgão técnico da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, objetivando averiguar os fatos
atuais e pregressos relativos ao candidato
em seus aspectos social, moral, profissional
e escolar, quanto à compatibilidade para o
exercício do cargo;
VI
- análise
de
documentos,
visando
à
comprovação dos requisitos exigidos para o
cargo público pretendido;
VII - análise de títulos, visando à apuração
da
respectiva
pontuação
obtida
pelo
candidato.
§ 1o - As etapas previstas neste artigo terão o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
15
seguinte caráter:
1 - eliminatório e classificatório: inciso I;
2 - eliminatório: incisos II a VI;
3 - classificatório: inciso VII.
§ 2o - Os exames toxicológicos, de que trata o
inciso
III
deste
artigo,
poderão
ser
realizados a qualquer tempo, durante as
etapas do concurso público.
§ 3o - A organização das etapas e a descrição
dos critérios de avaliação de que trata este
artigo serão definidas em regulamento.
§
4o
- O candidato será responsável pela
veracidade dos dados, fatos e documentos por
ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistências ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente
eliminação do processo seletivo.
Ademais,
vislumbra-se
que
o
ato
convocatório a que se vinculou a Administração Estadual,
Edital
no
DP-002/321/2018
(fls.
17/75

autos
principais), previu expressamente, como uma das fases
eliminatórias
do
certame,
a
aptidão
em
exame
psicológico. Confira-se:
CAPÍTULO XI DOS EXAMES PSICOLÓGICOS
1.
Os
Exames
Psicológicos,
de
caráter
eliminatório, serão realizados pelo órgão de
pessoal da Polícia Militar e terão a finalidade de avaliar se o candidato
apresenta características cognitivas e de
personalidade favoráveis para o desempenho
adequado das atividades inerentes ao cargo
público
pretendido,
de
acordo
com
os
parâmetros do perfil psicológico estabelecido
para o cargo em vigor na Polícia Militar do
Estado de São Paulo, conforme “Anexo F”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
16
2. Os exames previstos no item anterior
deverão obedecer aos ditames da ciência
psicológica em conformidade com as normas do
Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do
Conselho Regional de Psicologia (CRP) e com
as técnicas reconhecidas pela comunidade científica, que orientam a Avaliação
Psicológica em concurso público e processos
seletivos da mesma natureza.
3. Os Exames Psicológicos serão realizados
pela
Banca
Examinadora
composta
exclusivamente por profissionais com registro
válido no CRP-SP.
4. Os Exames Psicológicos consistirão na
avaliação
objetiva
e
padronizada
de
características cognitivas e de personalidade
dos
candidatos,
mediante
o
emprego
de
técnicas científicas.
5. O perfil psicológico do cargo objeto do
concurso público é constituído por um rol de
características psicológicas necessárias à
adaptação e desempenho adequado do cargo de
Soldado PM de 2a Classe.
6. O candidato deverá comparecer ao local
designado para a realização da avaliação
psicológica munido de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, lápis preto no 2 e
borracha.
7. A Banca Examinadora procederá à análise
conjunta
qualitativa
e
quantitativa
dos
resultados de cada teste, observando as
orientações e os parâmetros contidos nos
respectivos manuais técnicos dos instrumentos
utilizados nas avaliações.
8. O resultado final dos Exames Psicológicos
será obtido a partir da análise técnica
global do material produzido pelo candidato
no
transcorrer
desta
etapa
do
concurso
público, avaliando-se a compatibilidade de
seu desempenho com as características do
perfil psicológico estabelecido para o cargo
a ser provido, em vigor na Instituição.
9. A inaptidão nos Exames Psicológicos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
17
pressupõe
a
existência
de
transtornos
mentais. Indica, tão somente, que o avaliado
não
atendeu,
à
época
dos
exames,
aos
parâmetros exigidos para o exercício das
funções do cargo de Soldado PM de 2a Classe.
10. Os motivos da inaptidão poderão ser
conhecidos pelo próprio candidato, mediante
comparecimento à Diretoria de Pessoal

Divisão de Seleção e Alistamento, situada na
Avenida Cruzeiro do Sul no 260, 1o andar,
sala 146, bairro do Canindé
São Paulo/SP,
de segunda-feira a quinta-feira no horário
das 9h00 às 12h00, durante o período de
validade do certame.
11. O acesso à interpretação acerca dos
motivos
da
inaptidão
será
facultado
exclusivamente ao candidato, pessoalmente,
mediante
agendamento
de
entrevista
devolutiva, no período compreendido entre 30
(trinta) e 120 (cento e vinte) dias após a
divulgação oficial do resultado desta etapa,
junto à Divisão de Seleção e Alistamento da
Diretoria de Pessoal por meio do telefone
(11)
3327-7861,
sem
a
necessidade
de
interposição de recurso administrativo.
11.1.
a
entrevista
devolutiva
tem
caráter exclusivamente informativo das
razões
da
inaptidão
do
candidato,
não
constituindo nova avaliação psicológica
para efeito de modificação do resultado
emitido nesta etapa do concurso público;
11.2. não haverá novo agendamento de
data
e
horário
para
a
entrevista
devolutiva ao candidato que faltar,
salvo
em
caso
de
impedimento
da
Administração.
Frise-se que constou expressamente no
edital a seguinte ressalva:
9. A inaptidão nos Exames Psicológicos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
18
pressupõe
a
existência
de
transtornos
mentais. Indica, tão somente, que o avaliado
não
atendeu,
à
época
dos
exames,
aos
parâmetros exigidos para o exercício das
funções do cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Nota-se, pois, que o edital, atento à
legalidade estrita, já que respaldado pela LCE no
697/92, descreveu pormenorizadamente a forma em que se
daria a fase de avaliação psicológica, não havendo que
se falar, reforce-se, em afronta ao disposto no art. 37,
da CF/88 e à inteligência da SV no 44, do Excelso
Pretório.
Ato contínuo, observe-se que o ANEXO G do
edital em comento estabeleceu claramente os critérios
objetivos a serem considerados na avaliação do perfil
psicológico dos candidatos.
ANEXO “F”
PERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2a CLASSE
1. Flexibilidade moderada
ausência de
rigidez na conduta, no limite em que não
comprometa sua conduta no bom desempenho da
função;
2. Disposição para o trabalho
capacidade
para suportar longa exposição a agentes
estressores, sem permitir que estes causem
danos físicos ou mentais, sendo capaz de
manter um bom nível de energia interna da
qual o indivíduo dispõe para interagir com o
meio;
3. Capacidade de liderança
potencial para
agregar as forças da comunidade, valendo-se
de criatividade e proatividade, sem abdicar
da autocrítica que mantém o equilíbrio das
ações;
4. Relacionamento interpessoal adequado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
19
adequado nível nas relações humanas, estejam
em conflito ou não, que permita aperceber-se
do comportamento dos outros do mesmo modo em
que consegue comunicar-se apropriadamente;
5. Inteligência grau de inteligência geral
(fator G) dentro de faixa mediana padronizada
para a análise, aliado à receptividade para
incorporar novos conhecimentos e reestruturar
conceitos já estabelecidos, com potencial de
memorização, a fim de dirigir adequadamente
seu comportamento;
6.
Fluência
verbal

facilidade
para
manipular os termos linguísticos na expressão
do pensamento, através da verbalização clara
e eficiente, expressando-se com desembaraço,
sendo eficaz na comunicação;
7. Resiliência
potencial para superar
frustrações e reveses, valendo-se da
aprendizagem das vivências para desenvolver
melhor suas atividades, tornando-as mais
produtivas.
CONTRAPERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2a
CLASSE
1. Descontrole emocional
utilização do
potencial
emocional
sobrepondo-se
ao
racional, comprometendo o comportamento, seja
por impulsividade, ansiedade ou agressividade
descontrolada;
2. Sinais Fóbicos
presença de sinais de
medo
patológico
ou
irracional,
com
dificuldade para manter o autocontrole;
3. Falta de domínio psicomotor ausência de
habilidade cinestésica, por meio da qual o
corpo se movimenta com eficiência, atendendo
com presteza as solicitações psíquicas e ou
emocionais.
O fato de ter sido exigido dos candidatos
um perfil psicológico considerado adequado ao exercício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
20
do cargo de policial militar, tendo em vista as
situações
a
serem
enfrentadas
pelo
policial
no
desempenho das suas funções, não faz com que o exame
psicológico assuma caráter subjetivo. Tal exigência se
deve, sobretudo, em razão da responsabilidade do cargo
pretendido e do que representa perante a sociedade, de
sorte que não pode ser interpretada como mero procedimento voltado apenas aos interesses da Corporação. Por oportuno, também é importante
salientar que a impossibilidade de apresentação de
“recurso
administrativo”
tendente
a
solicitar
a
documentação dos motivos de eliminação de investigação
psicológica (Capítulo XI, item 11), justifica-se, tão-
somente, pelo procedimento especial estabelecido nesta
etapa do certame ao candidato considerado inapto, o qual
poderá solicitar a entrevista devolutiva em que será
informado, verbalmente, pelo psicólogo responsável o
motivo de sua inaptidão.
Logo, ao se tomar ciência da inaptidão na
fase de exame psicológico, ao candidato é facultado
impugnar
as
conclusões
apresentadas
em
entrevista
devolutiva, não havendo que se falar em desrespeito às
garantias
constitucionais
à
ampla
defesa
e
ao
contraditório (art. 5o, LV, da CF/88), ou mesmo de
inexistência
do
requisito
da
motivação
do
ato
administrativo. Consigne-se que os cuidados referentes à
divulgação do resultado da avaliação psicológica se dão
no interesse do próprio candidato, pois evita sua
exposição indevida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280749-25.2019.8.26.0000 -Voto no
21
Conclui-se, pois, que a fase eliminatória
do certame consistente em exames psicológicos foi
previamente
estabelecida
em
lei
(sentido
amplo),
inexistindo, neste momento de cognição sumária da causa,
elementos de informação que demonstrem a existência de
vício capaz de macular a presunção de legalidade do ato
administrativo.
Em suma, uma vez ausentes os requisitos
autorizadores da concessão da medida liminar, merece a
r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”
ser integralmente mantida, nos termos da fundamentação,
no sentido de determinar que a ré (i) forneça, no prazo
de 10 dias, cópia do laudo de avaliação psicológica; e
(ii) reserve uma vaga para a eventualidade da
procedência do pedido formulado.
Ressalve-se
que,
por
ter
caráter
precário, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
poderá ser renovado a qualquer momento pela parte
interessada, desde que demonstrados os requisitos já
alinhavados e ausentes neste momento inicial.
Ante
ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento interposto pelo autor, de modo a
manter a r. decisão impugnada, tal como lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR